Tribunal: TJDFT
Processo: 0010531-61.2014.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM NÚCLEO RURAL. ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de reintegração de posse relativamente a imóvel localizado em núcleo rural.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e, por consequência, do esbulho, e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos para o deferimento do pedido de reintegração de posse.
III – Razões de decidir
4. O autor não comprovou a posse sobre o imóvel localizado em núcleo rural nem o esbulho, por isso a pretensão de reintegração de posse improcede.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 561.